Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A litigância de má fé exige a prova de dolo de violação dos princípios da cooperação e da boa fé processual, além de prejuízo ou perturbação do curso do feito.
2. A mera interpretação equivocada do direito processual não é suficiente para demonstrar a má fé, tão só o pleno exercício do direito de ação. A prova da litigância ilícita é ônus dos alegantes, do qual não se desincumbiram. Ademais, não houve demonstração do prejuízo ao curso da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.